Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714885-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HELIO TRAJANO DE MORAIS RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOCAN COELHO DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA PAIVA DE NOVAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CONTRATO QUE PREVÊ UMA DATA CERTA PARA A COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE AÇÃO. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSOME AO QUE PRECEITUAM OS INCISOS DO ART. 25 DA LEI 8.906/94. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NASCIMENTO DA PRETENSÃO. EXIGIBILIDADE DO DIREITO SUBJETIVO. DATA CERTA. PRESCRIÇÃO MANTIDA. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de demanda em que se pretende realizar o recebimento dos honorários advocatícios contratuais é de 05 (cinco) anos. 2. O enunciado 150 da Súmula do STF, apregoa que: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 3. No nosso sistema jurídico a prescrição está submetida ao princípio da actio nata consagrado no art. 189 do Código Civil, segundo o qual se inicia com o nascimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo. 4. O caso não se enquadra no preconizado no estatuto da advocacia, uma vez que a hipótese dos autos não se subsome ao que preceituam os incisos do art. 25 da Lei 8.906/94 estando correta a aplicação, operada pelo ilustre Juízo a quo do Código Civil à espécie. 5. A atenta análise do contrato demonstra que os honorários advocatícios seriam devidos após a ocorrência de uma única condicionante, qual seja, a data do proferimento "da sentença de partilha em primeira instância". Esse é o termo correto para o início da contagem, do prazo prescricional para a execução dos honorários advocatícios, momento em que estava o advogado apelante apto a exigi-los. Tendo em vista que a execução foi ajuizada mais de doze anos após referida sentença, está correta a r. sentença que reconheceu a prescrição dos honorários advocatícios. 6. À luz do art. 1.010, III, do CPC, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. No apelo, o recorrente não impugna um dos capítulos da sentença. Diante dessa violação do princípio da dialeticidade recursal, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 7. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega violação ao artigo 25, inciso I, da Lei 8.906/94, requerendo, em síntese, que o prazo prescricional seja contado a partir do término dos serviços advocatícios prestados pelo mesmo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 25, inciso I, da Lei 8.906/94. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45251959): (...) O caso não se enquadra no preconizado no estatuto da advocacia, uma vez que a hipótese dos autos não se subsome ao que preceituam os incisos do art. 25 da Lei 8.906/94 estando correta a aplicação, operada pelo ilustre Juízo a quo do Código Civil à espécie. (...)A atenta análise do contrato demonstra que os honorários advocatícios seriam devidos após a ocorrência de uma única condicionante, qual seja, a data do proferimento "da sentença de partilha em primeira instância". Esse é o termo correto para o início da contagem, do prazo prescricional para a execução dos honorários advocatícios, momento em que estava o advogado apelante apto a exigi-los. Tendo em vista que a execução foi ajuizada mais de doze anos após referida sentença, está correta a r. sentença que reconheceu a prescrição dos honorários advocatícios. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, além de nova análise contratual, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior apregoa que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" (AgInt no AREsp n. 2.118.441/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022). No mesmo sentido, veja-se o AREsp n. 2.400.445, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 07/08/2023. Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028